Tribunal: TJDFT
Processo: 0733014-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0733014-50.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VITALIDADE ODONTOLOGIA LTDA - EPP EMBARGADO: OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS LTDA DESPACHO Diante do julgamento e prolação de decisão no RE 1010606, a respeito do Tema 786 (direito ao esquecimento), intime-se às partes para apresentarem manifestação, no prazo comum de 10 (dez) dias. Brasília, 26 de março de 2021. Carlos Martins Presidente da 3a Turma Recursal